Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, substituir a multa por descumprimento por sequestro de bens, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita.
4. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 8 e 9 da ementa: "8. O relatório médico apresentado pelo recorrente, ID 49226127, que encaminha o paciente para Regulação esclarece que o CID N40 -= Hiperplasia Próstata Benigna, Com dificuldade para realizar seus cuidados pessoais, em uso de sonda. Não consegue urinar sem a presença da sonda. Necessita realizar RESECÇÃO ENDÓSCOPICA DA PRÓSTATA. Paciente com limitação de ter vida sexual e eliminação de urina, devido a presença de sonda. 9. O Núcleo de Judicialização/SES/DF, ID 49226143, informa que o recorrente está inserido na Central de Regulação desde 15/08/2022, pelo HRAN, com prioridade Amarelo. Aguardando marcação/agendamento de acordo com disponibilidade de vaga. Atualmente estão agendando pacientes com a mesma prioridade (Amarela) inseridas no mês de julho/2019.”
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.